Tribunal: TJPA
Processo: 0800280-54.2022.8.14.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800280-54.2022.8.14.0016

APELANTE: RONIELSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: ALEXANDRE PEREIRA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
CAPUT
DO CP – 1)
REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– PROCEDÊNCIA. Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP,
extrai-se dos autos serem as circunstâncias judiciais, em sua integralidade, favoráveis ao recorrente, merecendo prosperar o pleito de redimensionamento da sanção basilar para o mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa,
quantum
que se mantém definitivo.
2
)
PLEITO DO CAUSÍDICO PELA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEU BENEFÍCIO PELA ATUAÇÃO COMO DEFENSOR DATIVO NESTA INSTÂNCIA SUPERIOR – POSSIBILIDADE. O advogado dativo nomeado para apresentar razões recursais e patrocinar, em segunda instância, a causa do apelante juridicamente necessitado, nas comarcas em que não há atuação da Defensoria Pública Estadual, faz
jus
ao recebimento de honorários advocatícios, os quais serão arbitrados com base na tabela elaborada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Pará – OAB/PA, considerando-se, ainda, o grau de zelo, diligência e complexidade das razões arguidas. Fixação do
quantum
de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Tema Repetitivo 984, do C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE FIXADA AO APELANTE PARA O MÍNIMO LEGAL, RESTANDO DEFINITIVA EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, E POR CONSEQUÊNCIA, MODIFICAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO, PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157,
CAPUT
DO CP, COM A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEFENSOR DATIVO NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

Vistos,
etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento
para redimensionar a pena-base fixada ao apelante para o mínimo legal, e por consequência, modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, n
os termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
RONIELSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Chaves/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, por infração ao art. 157,
caput
do CP.

Em razões recursais, alegou o
apelante
que a pena corpórea que lhe foi imposta encontra-se exacerbada, aduzindo que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, referentes à personalidade e as circunstâncias do crime, não foram avaliadas satisfatoriamente, motivo pelo qual requereu a redução. Por fim, suplicou pela fixação de honorários advocatícios pela defesa dativa.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo provimento do apelo, com o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das vetoriais personalidade e circunstâncias do crime.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narrou a denúncia,
verbis:

(...).

Narram os presentes autos de Inquérito Policial que, no dia 25/07/2022, por volta das 00h30min, no Bairro do Miri, neste município, o denunciado RONIELSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma branca, subtraiu 01 (um) aparelho celular, da vítima OZIEL PASTANA DA ROCHA JÚNIOR.

Consta nos autos, que no dia e hora acima mencionados, o acusado, com uma camisa amarrada na cabeça, abordou a vítima, mediante grave ameaça, e com emprego de arma branca, ordenou que ela entregasse tudo, verbalizando: “PASSA TUDO” (textuais).

Ato contínuo, a vítima empreendeu fuga, e o acusado saiu correndo atrás dela, momento em que a vítima encontrou com outro indivíduo, acreditando que ele estava na companhia do denunciado, e resolveu jogar o celular no chão e fugiu do local.

Diante dos fatos, a vítima acionou a Polícia Civil, a qual logrou êxito na identificação do acusado, bem como na identificação do nacional CLEUTON LUIS DA SILVA RIBEIRO, apurando-se que este não tinha envolvimento no crime de roubo majorado, mas havia presenciado o fato. A testemunha CLEUTON LUIS DA SILVA RIBEIRO relatou que estava passando pelo local do fato, ocasião em que avistou o denunciado correndo em direção da vítima, sendo que a vítima jogou o celular no chão e o acusado pegou e o colocou no bolso.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou a prática delituosa, alegando que havia ingerido bebida alcoólica e agido por impulso, quando resolveu praticar o roubo, e que não estava portando arma branca.

(...).

Considerando a conduta acima narrada, vislumbra-se que o Denunciado perpetrou o crime previsto no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal Brasileiro.

(...).

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

Insurge-se o recorrente, inicialmente, contra a pena-base que lhe foi imposta por ocasião da sentença condenatória, pela prática do delito previsto no art. 157,
caput

do CP,

requerendo seja a mesma redimensionada para o mínimo legal.

Com razão a defesa.

Assim sendo, da análise do caderno processual, vê-se que o magistrado
a quo
incorreu em alguns equívocos ao examinar as circunstâncias judiciais, tendo fixado a sanção base em 06 (seis) anos de reclusão, e o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, pois considerou em desfavor do apelante a personalidade, em virtude da contumácia delitiva; todavia, eventuais ações penais em curso não podem ser utilizadas para exasperar a sanção base, assim como valorou negativamente as circunstâncias do crime com base em elementos ínsitos do crime em comento, asseverando
“ter sido praticado em plena via pública, durante a madrugada, numa rua deserta e escura, facilitando assim a empreitada criminosa e demonstrando ousadia e destemor de qualquer reprimenda social e estatal”,
ao arrepio do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO

PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o quantum ideal da sanção a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado. Sendo assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto.
2. O roubo cometido no período noturno, em circunstância que não extrapola o tipo penal, não enseja a majoração da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 809702 DF 2015/0283530-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 16/06/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2016). (grifei).

Dessa forma, reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, extrai-se dos autos serem as mesmas, em sua integralidade, favoráveis ao apelante, não havendo nenhuma situação que transborde a prevista no tipo penal, razão pela qual redimensiono a sua pena-base para o mínimo legal, em
04
(quatro) anos de reclusão, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Presente a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência. Conforme a jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal (Tema 929) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 585), é possível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, de acordo com o artigo 67 do Código Penal, motivo pelo qual mantenho a reprimenda intermediária no mesmo patamar da etapa anterior.

Não foram observadas causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual fica o réu definitivamente condenado a reprimenda de
04

(quatro) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a qual torno definitiva.

Por consequência, modifica-se o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, em razão do
quantum
da pena redimensionada, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do CP.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, sua condição financeira como baixa (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Em conclusão, em atenção ao
quantum
da pena mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Por fim, o defensor dativo que subscreveu as razões da insurgência, Dr.
Alexandre Pereira Costa (OAB/PA nº 15.063)
,
pleiteou a fixação dos honorários advocatícios em virtude de sua atuação como dativo na fase recursal
, no que lhe assiste razão, senão vejamos:

Conforme se extrai da decisão acostada no ID – 15972464 - Pág. 1, o aludido causídico foi nomeado pelo magistrado
a quo,
haja vista a ausência notória da Defensoria Pública do Estado do Pará na Comarca de Chaves, ocasião em que deixou de arbitrar qualquer quantia a título de honorários.

Pois bem. Em primeiro lugar, é imperioso anotar que não há obrigatoriedade de a Administração Pública pagar remuneração com base na tabela de honorários de Órgãos de classe, como é o caso da OAB/PA, mesmo porque a contraprestação deve ser justa e adequada ao trabalho desenvolvido pelo advogado, tanto é que o Código de Ética e Disciplina da OAB estabelece em seu art. 49 os seguintes critérios para conferir maior objetividade à determinação de honorários: complexidade da causa e sua repercussão social; tempo a ser empregado; valor da causa; condição econômica do cliente; competência e expertise do profissional em assuntos análogos.

Daí porque não há que se falar em vinculação do magistrado àquela tabela quando tiver que arbitrar valores de remuneratórios ao defensor dativo, podendo fixar o quantum que achar mais proporcional aos esforços despendidos para os atos processuais praticados, considerando-se o grau de zelo, diligência e complexidade das razões arguidas.

De acordo com o entendimento consolidado do STJ, o qual deu azo ao Tema 984, a intenção de se observarem esses critérios é a de que “os honorários sejam assentados com razoabilidade, sem serem módicos a ponto de aviltarem a nobre função advocatícia, nem tampouco serem exorbitantes de modo a onerarem os cofres públicos e, consequentemente, a sociedade”.

Nesse diapasão:

APELAÇÕES CRIMINAIS - SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - CONDUTA ATÍPICA - AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO ESSENCIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AOS DEFENSORES DATIVOS - ARBITRAMENTO - RECURSOS PROVIDOS.

1- Embora demonstrado que os menores de 14 anos de idade presenciaram a conjunção carnal entre a ré (genitora das vítimas) com o réu, não restou demonstrado que o fato ocorreu para a satisfação da lascívia do casal, como exige o art. 218-A do Código Penal, importando a reforma da sentença condenatória, para absolver os réus, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

2- Necessário o arbitramento de honorários advocatícios aos defensores dativos pelo trabalho desempenhado em segunda instância, os quais devem guardar proporcionalidade com a atuação dos il. causídicos, bem como com a complexidade da causa e com os parâmetros contidos na tabela da OAB/MG. (TJ/MG, APR 0003268-29.2017.8.13.0390, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eduardo Machado, j. 03/10/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – ADVOGADO DATIVO – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIABILIDADE – VALOR FIXADO AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO NA TABELA DA OAB – TRABALHO DESENVOLVIDO PELO PROFISSIONAL QUE RECOMENDA O REAJUSTE DO QUANTUM ARBITRADO – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

‘Embora não se ignore a natureza referencial das Tabelas de Honorários produzidas pela OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária no caso concreto’ (TJ/MT. N.U 0001524-20.2017.8.11.0110).” (TJ/MT, APR 0001710-09.2018.8.11.0110, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 19/09/2023) (grifo nosso)

Assim, hei por bem fixar os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo nomeado pelo magistrado
a quo
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), haja vista que as razões recursais não demonstraram elevado grau de complexidade da matéria.

Por todo exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, para redimensionar a pena-base fixada ao
apelante para o mínimo legal, restando definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, e por consequência, modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, pelo crime tipificado no art. 157,
caput,
do CP, ao
passo que estabeleço os honorários advocatícios do defensor dativo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31/07/2024